Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-56.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO.
1. Não recolhidas as custas intermediárias necessárias para a realização de nova diligência para encontrar o veículo e a parte ré, é correta a sentença que extingue a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito (CPC 485 IV), sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da autora antes da extinção.
2. É descabida a cassação da sentença, por ausência de realização da citação por edital, quando essa medida não foi requerida no primeiro grau de jurisdição.
3. Negou-se provimento ao apelo da autora.